Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO DE MÉRITO. EMBARGADO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
5. O princípio da sucumbência é insatisfatório para a solução da responsabilidade pelas despesas processuais nos casos em que mérito da causa não é analisado (perda de objeto, ilegitimidade, prescrição, decadência, etc.). Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6. No caso, houve análise do mérito, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da causalidade.
7. Além disso, extrai-se dos autos do cumprimento de sentença que originou a penhora que: 1) na própria consulta realizada ao sistema Renajud, há informação sobre a comunicação de venda do veículo em 13/01/2016; e 2) mesmo com tal informação, o embargado requereu a penhora do bem e a restrição de transferência no Detran/DF. Logo, como deu causa à constrição indevida, deve o embargado/apelante arcar com os honorários advocatícios dos embargos de terceiro (Súmula 303 do STJ).
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.